Tribunal: TJSP
Processo: 0005246-02.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005246-02.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
agravante RODRIGO ESTACIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo e o
fizeram para afastar a condição imposta, dispensando o agravante de cumpri-la,
portanto. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005246-02.2019.8.26.0037 -Voto no 24.935
2
Agravo de Execução Penal no 0005246-02.2019.8.26.0037
Agravante: Rodrigo Estacio da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Voto no 24.935 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por RODRIGO ESTÁCIO
DA SILVA contra decisão (fls. 21/23), proferida pelo MMo Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais de Araraquara, que alterou as condições do Livramento
Condicional para incluir a frequência do agravante ao programa denominado “Amor
Exigente”.
Recurso devidamente processado, com manifestação da douta
Procuradoria de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
Não há dúvida de que o Juiz da Execução Penal pode modificar as
condições do Livramento Condicional.
Todavia, tais condições devem guardar adequação às características da
própria medida e às condições pessoais do condenado.
No caso dos autos, a frequência a evento destinado a recuperação de
drogaditos, além de não constar do rol das condições originais, não guarda qualquer
relação com a condição pessoal do agravante, que foi condenado por roubo.
Ademais, ela foi incluída pelo nobre Magistrado sem qualquer motivo
válido, posto ausente fato novo que pudesse justificá-la.
Não se ignora o excelente trabalho desenvolvido pelo “Amor Exigente”,
porém ele não está precipuamente dirigido à ressocialização de condenados, mas sim
à denominada Justiça Restaurativa, com enfoque notoriamente consensual.
Posto isso, meu voto dá provimento ao agravo e o faz para afastar a
condição imposta, dispensando o agravante de cumpri-la, portanto.
IVO DE ALMEIDA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005246-02.2019.8.26.0037 -Voto no 24.935
3